Tribunal: STF
Processo: ARE 907819
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade do fator previdenciário previsto no art. 29, I, da Lei nº 8.213/1991, com a alteração dada pela Lei nº 9.876/1999 (ADI 2.111-MC, Rel. Min. Sydney Sanches).



    2. Com o advento da EC nº 20/1998, os critérios para o cálculo do benefício foram delegados ao legislador ordinário. Precedentes.



    3. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.